Tribunal: TJDFT
Processo: 0710618-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0710618-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO Recorrente (s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Recorrido (s): ROSIER DA SILVA TAVARES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os Acórdãos no 1350000 (ID 26923514) e 1367262 (ID 28811518), proferidos pela eg. 1a Turma Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, de minha relatoria, que restaram assim ementados: LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO A QUO DA PRESCRIÇAO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação. Precedentes do STF, STJ e TJDFT. 2. O Código Penal Brasileiro é taxativo ao determinar, em seu artigo 112, inciso I, que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. 3. Não se pode invocar o princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), de cunho garantista, para fazer prevalecer entendimento contrário à vontade expressa da lei, em prejuízo do acusado. 4. Recurso conhecido e desprovido. PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO (ART. 619, DO CPP). EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso condiciona-se à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP). 2. O acórdão recorrido não padece de omissão, sendo inviável a rediscussão da matéria que foi posta a julgamento. 3. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos. O Parquet sustenta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sob o argumento, em suma, de que a “prevalência vertical das normas constitucionais impõe considerar o termo inicial da pretensão executória o trânsito em julgado da condenação penal para ambas as partes”. Defende que “foi reconhecida repercussão geral acerca do marco inicial da prescrição da pretensão executória (Tema 788)”, encontrando-se a questão, atualmente, pendente de julgamento (ID 29271378). O presente recurso foi admitido pela d. Presidência desta eg Corte de Justiça (ID 30245738). Por conseguinte, os autos foram remetidos para o ex. Supremo Tribunal Federal. O em. Ministro Presidente da Suprema Corte, Luiz Fux, então, determinou a distribuição do processo (ID 31602174 – pág. 1). Distribuído ao em. Ministro Luís Roberto Barroso, foi determinado a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (ID 31602174 – pág. 3). Feitas essas considerações, chamo o feito à ordem. Nesse sentido, deve ser adotado um dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.030, disciplina o procedimento a ser adotado em casos de recursos extraordinários que suscitem matérias dependentes de análise pelo Supremo Tribunal Federal no rito da repercussão geral. Veja-se: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Com efeito, a matéria trazida em sede de recurso de agravo em execução encontra-se entre aquelas que possuem repercussão geral a demandar análise e dicção do ex. Supremo Tribunal Federal. A propósito, em decisão publicada em 11/11/2014, o Plenário da Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema em debate no Recurso Extraordinário com Agravo no 848.107/DF, em acórdão assim ementado: EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5o, INCISOS II E LVII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL. (ARE 848107 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 19-02-2015 PUBLIC 20-02-2015). Desse modo, à Secretaria desta Turma para que cumpra o determinado pelo em. Ministro Luís Roberto Barroso (ID 31602174 – pág. 3), sobrestando-se o feito até posterior julgamento da matéria na Corte Constitucional. Intimem-se as partes. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator